Tribunal: TJDFT
Processo: 0008407-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008407-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes, quanto às respectivas impugnações aos cálculos judiciais de ID: 42277535 e 41949662 (credores M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO, CLEIA RUAS DE SOUSA, CLEIDE SILVA SANTOS, CLEIDISMAR VAZ SILVA GONÇALVES, CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES, CLEOMAR DA COSTA PINHEIRO e CLEONICE DA SILVA AGUIAR). Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador